Tribunal: STJ
Processo: 0296048-09.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1025244 - SP (2025/0296048-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUCAS FERNANDO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: JORGE LUÍS GALLI - SP390632
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
CORPUS
INADMISSIBILIDADE.

INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS
SUSPEITAS.
NOTÍCIA
CIRCUNSTANCIADA.
FUGA
AO
AVISTAR A POLÍCIA. APREENSÃO DE ENTORPECENTES E
APETRECHOS.
NULIDADE
AFASTADA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
Hipótese na qual a Corte de origem assentou a existência de fundadas
2.
razões para justificar a abordagem pessoal do agravante, diante da
fico de drogas e envolvimento em homicídio, e do
prévia notícia de trá
comportamento do acusado, que empreendeu fuga ao avistar a viatura.
Não há sustentação a respeito da alegada incursão irregular no
3.
domicílio, tendo em vista que os policiais descreveram que o agravante
foi abordado ainda do lado de fora da residência. Já a versão do próprio
acusado foi que ele teria franqueado acesso aos agentes e indicado o
local onde estariam os entorpecentes. Em ambos os casos, não há que se
falar em nulidade.
4. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50849734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/09/2025 23:20:58
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 44c10fdd-eb96-4535-a5f9-5fd08cce2e5c

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50849734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/09/2025 23:20:58
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 44c10fdd-eb96-4535-a5f9-5fd08cce2e5c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1025244 - SP (2025/0296048-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUCAS FERNANDO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: JORGE LUÍS GALLI - SP390632
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
CORPUS
INADMISSIBILIDADE.

INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS
SUSPEITAS.
NOTÍCIA
CIRCUNSTANCIADA.
FUGA
AO
AVISTAR A POLÍCIA. APREENSÃO DE ENTORPECENTES E
APETRECHOS.
NULIDADE
AFASTADA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
Hipótese na qual a Corte de origem assentou a existência de fundadas
2.
razões para justificar a abordagem pessoal do agravante, diante da
fico de drogas e envolvimento em homicídio, e do
prévia notícia de trá
comportamento do acusado, que empreendeu fuga ao avistar a viatura.
Não há sustentação a respeito da alegada incursão irregular no
3.
domicílio, tendo em vista que os policiais descreveram que o agravante
foi abordado ainda do lado de fora da residência. Já a versão do próprio
acusado foi que ele teria franqueado acesso aos agentes e indicado o
local onde estariam os entorpecentes. Em ambos os casos, não há que se
falar em nulidade.
4. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS FERNANDO
PEREIRA contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão
habeas corpus
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a Revisão Criminal n.
2038240-87.2024.8.26.0000.
Documento eletrônico VDA50533049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/09/2025 17:17:30
Código de Controle do Documento: a9bd429b-d552-427a-a8fc-7707633c9f45

Consta dos autos que o agravante foi condenado definitivamente à pena de 5
anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no
art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006.
caput
Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal, a qual foi julgada nos termos

da seguinte ementa (e-STJ fls. 9):
REVISÃO CRIMINAL ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DO
INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA Os autos indicam a
existência de fundadas razões para o ingresso da força policial no domicílio
do ora peticionário, diante da notícia anterior do comércio espúrio e do
comportamento do então acusado, ao notar a força policial. Com base em tais
elementos foi realizada a busca na residência, sendo a prática de crime
permanente verificada a posteriori Nulidade afastada.
Revisão criminal indeferida.

A defesa impetrou, então, o presente
, reiterando a tese de
habeas corpus
ilicitude das provas colhidas em decorrência da violação de domicílio, e pleiteando a
anulação do processo de origem.
A decisão monocrática ora agravada não conheceu do
, por se tratar de
writ
substitutivo de recurso próprio, e, no mérito, concluiu pela higidez da
habeas corpus
prova, afastando a alegação de nulidade diante da presença de fundadas razões a
justificar a atuação policial (e-STJ fls. 29/35).
Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, insistindo na tese de que a
mera fuga do agravante não poderia servir de fundamento para autorizar o ingresso no
domicílio, inexistindo elementos concretos que justificassem a medida.
Requer, assim, a reforma da decisão agravada.
É o relatório.

VOTO
O recurso não comporta provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição
habeas corpus
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da
Constituição Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
Documento eletrônico VDA50533049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/09/2025 17:17:30
Código de Controle do Documento: a9bd429b-d552-427a-a8fc-7707633c9f45

exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
Conforme registrado, a Corte de origem concluiu pela existência de fundadas
razões que justificaram a entrada dos policiais na residência do agravante, levando em
consideração a prévia notícia de tráfico de drogas e o comportamento do acusado, que
empreendeu fuga ao avistar a viatura, sendo posteriormente abordado no interior do
imóvel.
Eis o que consta do acórdão atacado (e-STJ fls. 10/14):
Narra a denúncia que o peticionário, no dia 02 de fevereiro de 2016, em torno
das 23h15min, trazia com ele 46.53 gramas de maconha e 3,32 gramas de
crack, para fins de tráfico.
Detalha, expondo que policiais militares receberam denúncia, via COPOM, de
que no local havia um sujeito praticando o tráfico de drogas. Lá, viram o réu
em frente a uma residência. Ele, ao notar a presença dos policiais, tentou
fugir. Diante disso, os policiais adentraram na residência e conseguiram detê-
lo. Em revista pessoal localizaram R$ 1.575,00, em células diversas. Também
encontraram uma porção de maconha embalada em plástico filme e uma pedra
(fls. 109/111).
de crack, além de pacotes de sacos plásticos “para gelinho”
A ilicitude das referidas substâncias (contra a qual não se insurge a inicial) foi
ratificada pelo laudo de fls. 115/120.
disse que
, policial militar,
Moisés Silva de Souza
receberam notícias de que o
réu, vulgo Barão, já conhecido traficante, estaria envolvido em uma tentativa
de homicídio ocorrida no mês anterior, bem como que haveria drogas em sua
casa. O réu estava em frente à sua residência e, ao ver a viatura, empreendeu
.
fuga, mas foi abordado no quintal da casa Com ele foi localizada uma sacola
plástica e, nela, a quantia acima narrada, uma porção de maconha e uma pedra
O réu silenciou. Não se lembra se havia mais pessoas na casa. Nada
de crack.
foi constatado em relação à notícia da prática de homicídio.
, também policial, manifestou-se, em essência, no mesmo
Valdemar da Silva
sentido.
Cristiano disse conhecer o réu, de quem comprou uma motocicleta. Pagou-lhe
como entrada R$ 1.600,00 e assumiu encargos relacionados à motocicleta. O
então acusado foi preso quando foi buscar a moto em sua casa.
Greiciane, esposa do peticionário, narrou a venda do motociclo, de sua
propriedade, por R$ 1.600,00. O réu dormia quando de sua prisão, e abriu o
portão aos policiais. Seu esposo falou que era usuário de entorpecentes.
Nunca esteve internado.
Renata, genitora do peticionário, narrou o uso de entorpecente, desde os
dezesseis anos de idade. Atestou a boa índole do réu e disse desconhecer a
traficância.
Quanto interrogado, o peticionário disse que a droga estava dentro de sua casa
e se destinava a seu uso. Usava-a no mato, jamais em sua casa. Afirmou ter
Documento eletrônico VDA50533049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/09/2025 17:17:30
Código de Controle do Documento: a9bd429b-d552-427a-a8fc-7707633c9f45

falado para sua esposa abrir o portão aos policiais e ela o fez. Indicou para os
policiais os entorpecentes, já sustentando o seu uso. O dinheiro era
proveniente da venda de uma motocicleta.
Essas, em síntese, as provas dos autos. Com sua exposição, parte-se à
alegação de ilícito ingresso da força policial na residência.
A hipótese dos autos versa sobre o ingresso em residência em relação a delito
permanente (tráfico de entorpecentes, nesta modalidade). Em se tratando de
flagrante delito, possível o ingresso da força policial no local, ainda que
[...].
inexistente mandado para esse fim.
Discute-se, em realidade, a presença, ou ausência, de fundadas razões no caso
concreto.
Os autos indicam que os policiais, após terem recebido notícias do tráfico no
local da diligência, para lá rumaram em viatura. O ora peticionário, ao vê-la,
correu para o interior da residência e foi abordado.
Diante disso, tem-se que a ação policial foi fundada em notícia anterior e no
comportamento do ora peticionário. Esses elementos, há que se concluir, se
traduzem em fundadas razões para o ingresso da força policial na residência e
a suspeita foi, então, confirmada.
Trata-se de cenário que se amolda ao julgado paradigma. Não há que se falar
em nulidade, portanto.
Mantida a higidez da prova produzida, nota-se que não foi formulado pleito
de absolvição independente da tese de nulidade.
Seja como for, não se verifica hipótese de concessão de habeas corpus de
ofício, diante da admissão da posse (apesar da negativa quanto ao tráfico), da
quantidade de entorpecentes e da descoberta de materiais comumente usados
no preparo das substâncias para a venda (os saquinhos plásticos). Bem
evidenciada estava, portanto, a mercancia ilícita.
No mais, a pena foi adequadamente fixada, sendo exasperada em um sexto
pela reincidência do peticionário (fls. 203).
A recidiva, aliada ao quantum de pena, de fato recomendava o regime mais
acerbo.
Ante o exposto, INDEFERE-SE o presente pedido revisional.

Como visto, pela leitura atenta dos excertos acima transcritos, constata-se que
os policiais, diante de notícia detalhada da prática de tráfico e envolvimento em tentativa
de homicídio pelo agravante, e "inclusive falava a rua e numeral" (e-STJ 16), além da sua
alcunha, dirigiram-se ao endereço indicado para averiguação, ocasião em que, de fato,
encontraram-no diante do imóvel.
Ao ver a viatura, o agravante empreendeu fuga, sendo abordado pelos
policiais no quintal do imóvel. Com ele foram encontrados 46,53 gramas de maconha e
3,32 gramas de
, além de dinheiro e sacos plásticos para "gelinho".
crack
Convém atentar, por um lado, que não há sustentação a respeito da alegada
incursão irregular no domicílio, tendo em vista que os policiais descreveram que o
Documento eletrônico VDA50533049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/09/2025 17:17:30
Código de Controle do Documento: a9bd429b-d552-427a-a8fc-7707633c9f45

agravante foi abordado ainda do lado de fora da residência. Já a versão do próprio
acusado foi que ele teria franqueado acesso aos agentes e indicado o local onde estariam
os entorpecentes. Em ambos os casos, não há que se falar nulidade.
Quanto à busca pessoal realizada, as circunstâncias fáticas descritas revelam
que a diligência policial não se deu de maneira arbitrária, mas respaldada em elementos
prévios que configuraram fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA
PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, no qual se questiona a legalidade de busca pessoal que
resultou na condenação do agravante por tráfico de drogas, conforme o art. 33
da Lei n. 11.343/2006.
2. O agravante foi condenado em primeiro grau a 5 anos e 10 meses de
reclusão, em regime semiaberto, e multa, decisão mantida pelo Tribunal de
origem. A defesa alega a ilegalidade da busca pessoal, realizada sem justa
causa, e requer a absolvição.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada foi
amparada por fundada suspeita, conforme exigido pelo art. 244 do Código de
Processo Penal, e se as provas obtidas são válidas para sustentar a condenação
por tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
4. A busca pessoal é válida quando realizada em decorrência de fundada
suspeita. No caso, o comportamento do insurgente ao avistar a viatura policial
configurou a fundada suspeita que legitimou a abordagem, além de ter havido
autorização para ingresso no domicílio.
5. A jurisprudência desta Corte Superior afirma que buscas pessoais devem
ser baseadas em circunstâncias objetivas que justifiquem a suspeita, não
apenas em intuições subjetivas ou denúncias anônimas.
6. A busca foi realizada de forma regular, em conformidade com o art. 244 do
CPP, e as provas obtidas são lícitas, não havendo ilegalidade que justifique a
anulação das provas e a absolvição do réu.
7. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de alterar a
decisão anterior, que se mantém por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal é legítima quando baseada em
fundada suspeita decorrente de comportamentos suspeitos observados por
policiais. 2. A tentativa de fuga ao avistar a equipe policial configura justa
causa para a atuação policial".
(AgRg no AREsp n. 2.568.405/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
5/8/2025
14/8/2025

Documento eletrônico VDA50533049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/09/2025 17:17:30
Código de Controle do Documento: a9bd429b-d552-427a-a8fc-7707633c9f45

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
FUNDADAS RAZÕES.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim
manejado.
2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da repercussão geral,
estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante
delito.
3. No caso concreto, o ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão
domiciliar empreendida foram evidentemente precedidas de fundadas razões.
Isso porque o acusado, que se encontrava em situação suspeita, empreendeu
fuga para dentro de casa ao avistar a viatura que fazia patrulhamento no local
em atendimento a uma denúncia de disparo de arma de fogo.
4. No imóvel, foram localizados 51 pedras de crack, com massa de 14, 83
gramas; 1 porção de cocaína, com massa de 315,53 gramas; 75 microtubos
contendo cocaína, com massa de 120 gramas; 126 buchas de maconha, com
massa de 280 gramas; e 1 pedra bruta de crack, com massa de 100,65 gramas.
5. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem implicaria
revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na presente via.
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 988.076/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
5/8/2025
14/8/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS
SUSPEITAS
PARA
A
ABORDAGEM.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
VERIFICADO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
1. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou
veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g.
denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não
demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo,
exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e
precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de
determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou
expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de
'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
19/4/2022
).
25/4/2022
2. Como evolução desse entendimento, a Terceira Seção desta Corte definiu
que a tentativa de fuga pelo réu, ao visualizar uma guarnição policial, autoriza
a busca pessoal, desde que se apresente narrativa verossímil, coerente e não
contraditória com os demais elementos dos autos.
Documento eletrônico VDA50533049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/09/2025 17:17:30
Código de Controle do Documento: a9bd429b-d552-427a-a8fc-7707633c9f45

3. "Assim, à luz de todas essas ponderações, conclui-se que fugir correndo
repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo
para autorizar uma busca pessoal em via pública, mas a prova desse motivo,
cujo ônus é do Estado, por ser usualmente amparada apenas na palavra dos
policiais, deve ser submetida a especial escrutínio, o que implica rechaçar
narrativas inverossímeis, incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos
autos" (HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira
Seção, julgado em
, DJe de
).
18/4/2024
15/5/2024
4. No caso do autos, o agente tentou se evadir do local ao avistar a viatura,
dispensando uma sacola no chão, o que consiste em fundada justificativa para
a busca pessoal, conforme novel entendimento acima exposto.
5. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade.
Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a
par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver
concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do
art. 312 do CPP.
6. Na espécie, a decretação da prisão teve como fundamento, além da
gravidade concreta da conduta, a possibilidade concreta de reiteração delitiva.
A propósito, destacaram as instâncias de origem que "se trata de autuado
reincidente específico, que estaria a desenvolver o tráfico como atividade
habitual, sendo importante destacar que, diante dessas características do caso
concreto, nenhuma medida cautelar diversa da prisão se mostra suficiente para
assegurar a ordem pública. Assim, o paciente é reincidente específico, ostenta
outras condenações, o que é indicativo do risco concreto de reiteração
criminosa. E, segundo seu depoimento, 'estava de saidinha de final de ano'" (e-
STJ fl. 53).
Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente, pois,
como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior, maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras
ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como
forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 996.446/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
11/6/2025
16/6/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUSTENTAÇÃO ORAL. INVIABILIDADE. BUSCA PESSOAL E
VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso especial, mantendo a validade de busca pessoal e veicular realizada
com base em informações do Setor de Inteligência da Brigada Militar, que
indicavam a prática do tráfico de drogas com descrição do veículo utilizado e
a alcunha do autor do crime.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA50533049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/09/2025 17:17:30
Código de Controle do Documento: a9bd429b-d552-427a-a8fc-7707633c9f45

2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e veicular
realizada com base em informações do Setor de Inteligência, sem mandado
judicial, foi lícita, considerando a alegação de ausência de fundada suspeita e
a utilização de denúncia anônima.
3. Outra questão em discussão consiste em saber se é possível a realização de
sustentação oral em agravo em recurso especial, à luz da Lei 14.365/2022 e do
Estatuto da Advocacia.
III. Razões de decidir
4. A sustentação oral em agravo em recurso especial não é permitida, pois a
Lei 14.365/2022 não incluiu essa hipótese no rol de recursos que admitem
sustentação oral, conforme o art. 7o, § 2o-B do Estatuto da Advocacia.
5. A busca pessoal e veicular foi considerada lícita, pois os policiais
receberam informações detalhadas sobre o veículo e o suspeito, que foram
confirmadas no local, justificando a abordagem.
6. A fuga do agravante ao avistar a viatura policial reforçou a fundada
suspeita, legitimando a ação policial conforme o art. 244 do Código de
Processo Penal.
7. Não se verificou qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, que agiram
dentro dos parâmetros legais, sem indícios de perseguição pessoal ou
preconceito.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: ""1. Não é permitida a sustentação oral em agravo em
recurso especial, conforme a Lei 14.365/2022. 2. A busca pessoal e veicular é
lícita quando realizada com base em fundada suspeita, confirmada por
informações detalhadas e comportamento suspeito do abordado. 3. A fuga do
suspeito ao avistar a polícia justifica a abordagem sem necessidade de
mandado judicial".
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.735.276/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
10/12/2024
17/12/2024

Dessa forma, não trouxe o agravante fundamentos novos capazes de infirmar
os termos da decisão monocrática, razão pela qual deve ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50533049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/09/2025 17:17:30
Código de Controle do Documento: a9bd429b-d552-427a-a8fc-7707633c9f45

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.025.244 / SP
Número Registro: 2025/0296048-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00028366820168260071 20382408720248260000 28366820168260071
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JORGE LUIS GALLI
ADVOGADO
: JORGE LUÍS GALLI - SP390632
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUCAS FERNANDO PEREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS FERNANDO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO : JORGE LUÍS GALLI - SP390632
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50818784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:32
Código de Controle do Documento: 132b6be4-e87c-47fc-901b-eda91d62de43

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:32
Código de Controle do Documento: 132b6be4-e87c-47fc-901b-eda91d62de43